Tribunal: TRF3
Processo: 5000969-87.2019.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
Órgão colegiado: 01ª VARA FEDERAL DE JUNDIAÍ COM JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CRIMINAL ADJUNTO
Assuntos: IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
Data de julgamento: DE MÉRITO, EM RELAÇÃO À RETIFICAÇÃO DAS CDA ́S, PELA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E, NO MAIS IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000969-87.2019.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: SANDVIK DO BRASIL S/A . INDUSTRIA E COMERCIO

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA BALIEIRO FIGUEIREDO - SP330249-A, FILIPE CARRA RICHTER - SP234393-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000969-87.2019.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: SANDVIK DO BRASIL S/A . INDUSTRIA E COMERCIO
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA BALIEIRO FIGUEIREDO - SP330249-A, FILIPE CARRA RICHTER - SP234393-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:
Trata-se de
embargos de declaração
opostos por SANDVIK DO BRASIL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (ID 142808827) em face de v. acórdão da Sexta Turma desta Corte que negou provimento à apelação.
O acórdão da Turma, proferido em 03/09/2020, de que faz parte integrante o voto condutor, encontra-se assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. ERRO FORMAL. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IN SRF 243/2002. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, EM RELAÇÃO À RETIFICAÇÃO DAS CDA ́S, PELA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E, NO MAIS IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.
1. A Certidão de Dívida Ativa deve atender aos requisitos constantes do artigo 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Somente se ausentes qualquer dos requisitos, é de rigor a decretação de sua nulidade; no caso dos presente autos, a CDA preenche referidos requisitos, não havendo irregularidades a macular sua exigibilidade, certeza e liquidez, havendo clara indicação dos fundamentos legais utilizados. Ressalte-se que o ônus de desconstituí-lo incumbe ao executado, ora embargante, o que não o fez na hipótese em apreço (CTN, arts. 201 e 202 e Lei 6830/80, art. 2o).
2. Havendo excesso de valor basta a simples retificação da CDA, não havendo falar em nulidade; no caso dos presentes autos, o órgão administrativo já naquela esfera havia reduzido o valor tributável, tendo havido mero erro formal na inscrição da dívida pelo total originariamente lançado. E o Pedido de Revisão de Dívida Inscrita foi acolhido e a redução efetivada na esfera administrativa.
3. Os honorários advocatícios relativos à parcela retificada da CDA foram fixados em 20 salários-mínimos vigentes na data da r. sentença, considerando que o pedido de revisão foi prontamente atendido bem como para evitar o enriquecimento sem causa.
4. “A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019 - grifei)
5. “A IN/SRF no 243/2002 apenas objetivou determinar, com maior precisão, o preço parâmetro, quando da importação de bens, serviços ou direitos de coligada sediada no exterior, destinados à produção e, a partir daí, através do mecanismo de comparação desse preço com preços de produtos idênticos ou similares praticados no mercado por empresas independentes (princípio arm's lenght), apurar-se o lucro real e as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, através do método PRL-60, nas transações efetuadas entre a contribuinte e sua coligada sediada no exterior, reproduzindo o alcance previsto pelo legislador, ao editar a Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 9.959/2000, visando coibir a elisão fiscal.” (Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, no AI processo 5020271-90.2018.4.03.000, 6a T, TRF3, de 18/03/19).
6. Não há falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade das disposições da IN SRF 243/2002, que apenas explicitaram e detalharam as disposições gerais previstas na Lei 9.430/96, inserindo no conceito de normas complementares e “legislação tributária”, de que fala o artigo 96 do CTN, razão pela qual deve ser mantida a exigência fiscal, consubstanciada nas CDA ́s.
7. Apelação improvida.
Alega a embargante que o v. acórdão padece de
contradição
“ao (i) reconhecer que a IN no 243/2002 traz novos critérios jurídicos e (ii) que a IN no 243/2002 não viola o princípio da legalidade” e consequentemente de
omissão
quanto ao disposto nos artigos 9o, I e 97, I e II do CTN e quanto o artigo 150, I da Constituição Federal, os quais são aqui novamente trazidos também para fins de prequestionamento. Requer sejam sanadas as omissões apontada.
Recurso respondido (ID 145368976).
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000969-87.2019.4.03.6128
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: SANDVIK DO BRASIL S/A . INDUSTRIA E COMERCIO
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA BALIEIRO FIGUEIREDO - SP330249-A, FILIPE CARRA RICHTER - SP234393-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:
São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, o que não ocorre no presente caso.
O julgado embargado tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do art. 1.022 do Código de Processo Civil - que as partes discordem da motivação ou da solução dada pela Turma julgadora.
As razões veiculadas nos embargos de declaração opostos pela parte embargante, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram,
ictu oculi
, o inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no
decisum
calçados no entendimento de que deve ser mantida a exigência fiscal, consubstanciada nas CDA ́s.
Consta do item 6 da ementa que “não há falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade das disposições da IN SRF 243/2002, que apenas explicitaram e detalharam as disposições gerais previstas na Lei 9.430/96, inserindo no conceito de normas complementares e “legislação tributária”, de que fala o artigo 96 do CTN”.
Consta do voto do Relator que embora apresentando novos critérios jurídicos, a IN SRF 243/2002 apenas melhor detalhou a forma correta de se alcançar o que previra os artigos da Lei 9.430/96.
Não se verifica nenhuma omissão ou contradição.
Deveras, a pretensão de reexame do julgado em sede de embargos de declaração sem que se aponte qualquer dos defeitos do art. 1.022, revela a impropriedade dessa via recursal (
STJ
, EDcl. no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016). Sim, "a atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu recurso" (
STJ
, EDcl na AR 4.393/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 17/06/2016).
Ou seja, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma
inexistente
situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei -
STF
, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).
À situação aqui tratada cabe o recente aresto do STF, que coloca as coisas nos seus devidos lugares:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022) - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE NO CASO - CARÁTER PROCRASTINATÓRIO - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE - Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.026, § 2o, do CPC/15 possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.(ARE 938171 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016)
É que "não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado" (
STF
, RE 721149 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).
Destarte, ausente qualquer omissão, estes aclaratórios não se prestam a compelir a Turma a se debruçar sobre as alegações da embargante, para abrir à parte o prequestionamento. Ou seja, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual art. 1.022 do CPC/15 (
STJ
, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, REPDJe 22/06/2016, DJe 08/06/2016)
"Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração quando ausentes do aresto impugnado os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (
STJ
, EDcl no REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 29/06/2016), além do que "aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios" (
STJ
, EDcl na AR 4.393/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 17/06/2016). Sim, pois no âmbito do
STJ
, desde o tempo (ainda recente) do CPC/73 têm-se que "..."a pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC" (EDcl no AgRg no Ag 1.115.325/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 4.11.2011)..." (
STJ
, AgRg no REsp 1399551/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 637.965/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016.
A respeito da mesma situação aqui visualizada – abuso no exercício dos aclaratórios - colhe-se no
STF
que:
“Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Interno em Embargos de Declaração em Reclamação. Indeferimento da Inicial e Fixação de Multa por Ato Atentatório à Dignidade da Justiça. Ausência de Omissão, Contradição ou Obscuridade. Embargos Desprovidos com Aplicação de Multa. 1. Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, § 2o, do CPC. 4. Embargos de Declaração rejeitados.
(Rcl 24786 ED-AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)
É que ausente omissão ou contradição justificadora da oposição de embargos declaratórios nos estritos termos do art. 1.022 do CPC, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência, a provocar a rejeição dos aclaratórios com aplicação de multa (art. 1.026, § 2o, do CPC) de
0,1 %
sobre o valor da causa (R$ 41.094.857,34), que será corrigido conforme a Res. 267/CJF.
No sentido do apenamento é firme a jurisprudência do
STF:
ARE 1241379 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 03-06-2020 PUBLIC 04-06-2020 - MI 6547 AgR-ED-ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 20-05-2020 PUBLIC 21-05-2020 - ARE 1070520 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente),
Tribunal Pleno
, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018 - MS 35544 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 20-09-2018 PUBLIC 21-09-2018 - ARE 975993 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 10-09-2018 PUBLIC 11-09-2018 - RE 1039906 AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 10-09-2018 PUBLIC 11-09-2018 - RE 999734 AgR-segundo-ED-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 10-09-2018 PUBLIC 11-09-2018.
O mesmo ocorre no
STJ:
EDcl no AgInt no AREsp 1054237/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 06/09/2018 - EDcl no AgInt no AREsp 1221622/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 04/09/2018 - EDcl nos EDcl no REsp 1710743/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018.
Pelo exposto,

conheço e nego provimento aos embargos de declaração, com imposição de multa
.
É com voto.

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15, JÁ QUE A DECISÃO EMBARGADA TRATOU SUFICIENTEMENTE DOS TEMAS DEVOLVIDOS À CORTE PELO RECURSO INTERPOSTO, INEXISTINDO A MATÉRIA DITA CONTRADITÓRIA, OMISSA E/OU OBSCURA PELA PARTE, QUE LITIGA DE MODO PROTELATÓRIO E MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, ASSIM ABUSANDO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO – RECURSO IMPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. O julgado embargado tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do art. 1.022 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.
2. As razões veiculadas nos embargos de declaração opostos pela parte embargada, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram,
ictu oculi
, o inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no
decisum.
3. Consta do item 6 da ementa que “não há falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade das disposições da IN SRF 243/2002, que apenas explicitaram e detalharam as disposições gerais previstas na Lei 9.430/96, inserindo no conceito de normas complementares e “legislação tributária”, de que fala o artigo 96 do CTN”.
4. Ou seja, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma
inexistente
situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei -
STF
, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).
5. É que "não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado" (
STF
, RE 721149 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).
6. Ausente qualquer omissão, estes aclaratórios não se prestam a compelir a Turma a se debruçar sobre as alegações da embargante, para abrir à parte o prequestionamento. Ou seja, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual art.1.022 do CPC/15 (
STJ
, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1445857/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, REPDJe 22/06/2016, DJe 08/06/2016)
7. "Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração quando ausentes do aresto impugnado os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (
STJ
, EDcl no REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 29/06/2016).
8. Ausente omissão ou contradição justificadora da oposição de embargos declaratórios nos estritos termos do art. 1.022 do CPC, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência, a provocar a rejeição dos aclaratórios com aplicação de multa de 0,1 % sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC), que será corrigido conforme a Res. 267/CJF.
9. Embargos de declaração a que se nega provimento, com imposição de multa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu e nego provimento aos embargos de declaração, com imposição de multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.